Tribunal: TJSP
Processo: 3006222-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
CIRURGIA. TUMOR CEREBRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dilação do prazo, de 24 horas para 30 dias. Inadmissibilidade. Em casos de neoplasia maligna, em que há prescrição de cirurgia, não há o que esperar. O procedimento deve se dar com a maior presteza. Multa. Possibilidade de fixação contra a Fazenda Pública. Redução. Impossibilidade. Indicação de cirurgia, pelo menos, desde julho

Ementa:
CIRURGIA. TUMOR CEREBRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dilação do prazo, de 24 horas para 30 dias. Inadmissibilidade. Em casos de neoplasia maligna, em que há prescrição de cirurgia, não há o que esperar. O procedimento deve se dar com a maior presteza. Multa. Possibilidade de fixação contra a Fazenda Pública. Redução. Impossibilidade. Indicação de cirurgia, pelo menos, desde julho de 2020.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006222-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006222-35.2020.8.26.0000
2
Voto
15040
Agravo de Instrumento
3006222-35.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara de Osvaldo Cruz
Agravante
Estado de São Paulo
Agravado
Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado
Celso Carlos Martins
Juíza de Primeiro Grau
Isadora Botti Beraldo Montezano
Decisão/Sentença
11/11/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
CIRURGIA.
TUMOR
CEREBRAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Dilação do prazo, de
24 horas para 30 dias. Inadmissibilidade. Em casos de neoplasia
maligna, em que há prescrição de cirurgia, não há o que esperar. O
procedimento deve se dar com a maior presteza. Multa.
Possibilidade de fixação contra a Fazenda Pública. Redução.
Impossibilidade. Indicação de cirurgia, pelo menos, desde julho de
2020.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a r. decisão de fls. 36/9, dos autos de
origem, que, em ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO em favor de CELSO CARLOS MARTINS, deferiu a
liminar para determinar a realização de procedimento cirúrgico, no prazo de 24
horas, para retirada de tumor cerebral (astrocitoma anaplástico grau III), sob pena
de multa diária de R$ 20.000,00, limitada a R$ 200.000,00.
O agravante alega que “O valor limite da multa e o limite devem ser afastados ou
reduzido o seu valor, pois desde o instante em que intimado a cumprir a r. decisão o
Estado de São Paulo buscará todas as providências necessárias para a realização do
tratamento. Contudo, o cumprimento da decisão, exige a realização de atos
administrativos e providências, em respeito aos princípios da legalidade e probidade
e o prazo de 24 horas curto demais, o que leva à conclusão que, neste caso a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006222-35.2020.8.26.0000
3
é excessiva, pois é certo que a ordem não poderá ser cumprida, seja pelo tempo
necessário para os procedimentos administrativos, seja pelo grande número de
liminares e tutelas a se cumprir em todo o Estado”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão, para reduzir a
multa diária para R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00, e ampliar o prazo para 30 dias.
Concessão de efeito suspensivo indeferida a fls. 10/2.
Contraminuta a fls. 16/27.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (fls.
32/8).
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
O Estado não impugna o tratamento e sua necessidade.
O paciente faz tratamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Marília HCFAMEMA e tem diagnóstico de neoplasia de comportamento incerto
ou desconhecido do encéfalo, não especificado (CID D43.2), com indicação de
cirurgia, pelo menos, desde julho de 2020 (fls. 33/4, autos de origem).
Não há informação de que, sequer o agendamento, tenha ocorrido.
O que tem impedido a realização do procedimento, aparentemente, é apenas a
falta do aparelho denominado “neuronavegador”, que necessita ser alugado de
empresas terceirizadas
providência de baixa complexidade e que já poderia ter
sido adotada.
Em casos de neoplasia maligna, em que há prescrição de cirurgia, não há o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006222-35.2020.8.26.0000
4
esperar. O procedimento deve se dar com a maior presteza.
Assim, não há se falar em dilação do prazo.
A imposição de multa contra a Fazenda Pública é possível, nos termos do disposto
no art. 139, IV, e 536, § 1o, CPC.
A jurisprudência pacífica reconhece que “As 'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz
de ofício, mesmo sendo contra pessoa de direito público, que ficará obrigada a
suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado” (STJ RF
370/297, REsp 201.378)1.
Deve ela ser efetiva, a ponto de ser relevante para aquele que descumpre a
decisão judicial, mas não a ponto de implicar enriquecimento sem causa para a
parte prejudicada.
O valor da multa, fixado na r. decisão (R$ 20.000,00, limitado a R$ 200.000,00), em
princípio, não parece excessivo, dadas as circunstâncias do caso.
Não há prejuízo ao erário, porque as astreintes podem ser revistas a qualquer
tempo, caso constatada a mudança no estado das coisas.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL
1 Cf. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa; com colaboração de Luis Guilherme Aidar Bondioli in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 560.